Tribunal: TJSP
Processo: 2145043-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Inexistência de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade ou que infirmem a presunção "juris tantum" de veracidade da alegação do agravante de insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios – Preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício – Fica ressalvada, porém,

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Inexistência de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade ou que infirmem a presunção "juris tantum" de veracidade da alegação do agravante de insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios – Preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício – Fica ressalvada, porém, a possibilidade de revogação do benefício concedido, inclusive, pelo próprio juiz "a quo", com base em elementos relevantes, na forma estipulada pela lei processual civil, após o ingresso da agravada na relação processual – Reforma da decisão agravada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000524870
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2145043-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Simão, em que é agravante JOSÉ
RODRIGUES
DE
CARVALHO,
é
agravado
SEGURADORA
LIDER
DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 10 de julho de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2145043-36.2020.8.26.0000 -Voto no 14.134
2
Voto no 14.134
Agravo de Instrumento no 2145043-36.2020.8.26.0000
Comarca: São Simão Vara Única/
Juiz de Direito: Antonio José Papa Junior
Agravante: José Roberto de Carvalho
Agravada: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
GRATUIDADE DA JUSTIÇA Inexistência de elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da
gratuidade ou que infirmem a presunção “juris tantum” de
veracidade da alegação do agravante de insuficiência de recursos
para pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios
Preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício
Fica ressalvada, porém, a possibilidade de revogação do
benefício concedido, inclusive, pelo próprio juiz “a quo”, com
base em elementos relevantes, na forma estipulada pela lei
processual civil, após o ingresso da agravada na relação processual
Reforma da decisão agravada Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedidos de efeito
suspensivo e de antecipação da tutela recursal, que, em autos de ação de
cobrança de seguro obrigatório, denegou a gratuidade da justiça ao recorrente,
determinando o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da
distribuição.
Alega o agravante, em suma, que lhe foi denegada,
indevidamente, a gratuidade da justiça, sem que tenha sido levada em
consideração sua atual condição econômica, ressaltando, a propósito, a reduzida
importância que aufere, anualmente, como empresário individual. Aduz, também,
que faz jus à concessão de tal benesse, dada a presença dos requisitos exigidos
para tanto, assim como que não restou infirmada, por elemento de convicção
algum, a presunção de veracidade da declaração de pobreza que carreou aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2145043-36.2020.8.26.0000 -Voto no 14.134
3
autos
Recurso tempestivo, isento de preparo e processado sem a
concessão de efeito ativo ou suspensivo, ante seu imediato encaminhamento a
julgamento, dispensada a intimação da agravada para apresentação de
contraminuta, mesmo porque ainda não integra a relação processual.
Este o relatório.
Pugna o agravante, por meio do presente recurso, pela
concessão da gratuidade da justiça, benesse que lhe foi denegada pelo juízo “a
quo” nas r. decisões a seguir transcritas:
Vistos. Trata-se de pedido para concessão de justiça
gratuita. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte possui presunção
juris tantum, que, todavia, sucumbe no presente caso em razão da natureza, do
valor e do objeto discutido na causa. Por esta razão, foi oportunizado prazo para
que o requerente juntasse aos autos documentos que demonstrassem a
necessidade do benefício. Apesar da determinação, o autor apresentou apenas
cópia de sua carteira de trabalho. Não obstante, em f. 72 o autor juntou aos autos
declaração de isenção de imposto de renda. Intimado a se manifestar acerca do
documento de f. 74, em que aponta a entrega de declaração à receita federal,
prosseguiu com a afirmação de que não estaria sujeito à declaração de IRPF.
Nos termos acima, considerando que o polo ativo deixou de apresentar sua última
declaração de imposto de renda à receita federal, indefiro o pedido de gratuidade
da justiça e determino o recolhimento das custas necessárias no prazo de 15
dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). Int. (fls. 97).
Vistos. F. 83/87: questão já apreciada pela decisão de f. 81.
Em que pese o pedido de reconsideração, observo que o autor não apresentou a
declaração de imposto de renda (pessoa física) apresentada à Receita Federal,
conforme extrato de f. 74, que indica o nome e o CPF do polo ativo. Ressalta-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2145043-36.2020.8.26.0000 -Voto no 14.134
4
que, não obstante qualificar-se como desempregado (f. 1), pela análise do
documento de f. 86/87, em princípio, o autor seria empresário individual,
informação ausente em sua qualificação inicial, o que era de rigor, conforme art.
319, II do CPC. Assim, aguarde-se o recolhimento das custas processuais iniciais
sob pena de cancelamento da distribuição (f. 81). Intime-se. (fls. 104).
Diante disso e do que mais dos autos consta, o provimento
do recurso é de rigor.
Isso porque não se vislumbra, “in concreto”, a existência de
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da
gratuidade, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, entre os
quais não é prevista, aliás, a demonstração de estado de miserabilidade.
Outrossim, não há nada nos autos que infirme a presunção
“juris tantum” de veracidade das alegações do agravante de insuficiência de
recursos para pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, a
qual é corroborada, antes, pela natureza da lide e pelos elementos de convicção
constantes dos autos acerca de sua remuneração, a qual, de fato, não se revela
bastante, de per si, para obstar a concessão da benesse.
Nesse contexto, por vislumbra-se a presença, “in concreto”,
dos requisitos necessários à concessão da gratuidade da justiça, afigura-se
forçosa a reforma da decisão recorrida para o fim de conceder a benesse ao
recorrente.
Fica expressamente ressalvada, porém, a possibilidade de
revogação do benefício ora concedido, inclusive, pelo próprio juiz “a quo”, com
base em elementos relevantes, na forma estipulada pela lei processual civil, após
o ingresso da agravada na relação processual.
Por tais razões, dá-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2145043-36.2020.8.26.0000 -Voto no 14.134
5
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator